Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700198-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DEL CANTONI GATI AGRAVADO: ADEMIR JOSE GATI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA DO CARMO DEL CANTONI GATI (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, ajuizado em face de ADEMIR JOSÉ GATI (executado), indeferiu o pedido de renúncia à propriedade do bem em favor do executado (ID 77467270, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22483497), a agravante argumenta que não possui a posse do veículo FORD JEEP, placa GNH 6346/MG, e que não sabe qual é a localização do bem. Destaca a informação prestada pelo executado/agravado de que o bem foi roubado. Assevera a impossibilidade de alienação judicial da coisa e que, por isso, manifestou o seu desinteresse na sua propriedade, por meio de renúncia, pugnando pela transferência do bem e dos débitos e ônus do veículo para a titularidade do agravado. Defende que o pedido tem amparo no artigo 1.275, do Código Civil, e que o magistrado deve solucionar a demanda, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito. Entende que a renúncia deve apenas ser homologada pelo magistrado da causa, com a consequente expedição de ofício para o órgão competente, para que dê cumprimento à ordem, transferindo-se o bem e os débitos para o nome do agravado. Tece considerações acerca da necessidade do provimento liminar. Ao final pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja provido o agravo, com a reforma da decisão hostilizada, deferindo-se o pedido de renúncia da cota de 50% da agravante em relação ao veículo FORD JEEP, placa GNH 6346/MG, transferindo-se a propriedade integral do bem ao agravado, assim como os débitos e ônus existentes sobre o veículo. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser deferida apenas quando a prova do direito e do dano alegado pela parte for robusta. No presente caso, a agravante alega, de crucial, que a urgência estaria fundada no risco de suspensão do processo, pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Contudo, de início, não se extrai da decisão agravada a possibilidade de vir a ocorrer, de forma imediata, a suspensão do processo de origem; decerto que o feito prosseguirá para o adimplemento da verba honorária. Ademais, nota-se clara contradição no pleito da agravante, uma vez que, ao mesmo tempo em que alega que a suspensão do processo, pelo prazo de 1 ano, acarretaria prejuízos, pleiteia a suspensão da decisão agravada, até análise de mérito do recurso. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, devendo ser prestigiado o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator